Tribunal: TJMT
Processo: 1008076-47.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa. Medidas assecuratórias. Sequestro e indisponibilidade de bens e valores. Bloqueio parcialmente mantido. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de levantamento de medidas assecuratórias, abrangendo sequestro de bens e indisponibilidade de valores, em investigação dos crimes de receptação qualificada (art. 180, § 1o, CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP) e associação criminosa (art. 288, CP).
II. Questões em discussão
2. Quatro questões são analisadas:
(i) verificar se existe prova da materialidade e indícios de autoria para o deferimento do sequestro de bens e valores;
(ii) definir se a medida assecuratória de sequestro pode recair sobre os bens ou valores de origem lícita ou se deve se restringir àqueles adquiridos pelo agente como proveito da infração penal;
(iii) perquirir se o sequestro de bens e valores deve ser levantado automaticamente se a ação penal não for proposta no prazo de 60 sessenta dias, conforme determina o art. 131, I, do Código de Processo Penal, ou seu esse prazo pode ser superado com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta a complexidade da investigação;
(iv) aferir se existe desproporcionalidade da constrição judicial, tendo em vista que os bens e valores sequestrados superam o prejuízo estimado pela autoridade policial para as infrações penais supostamente praticadas pelos investigados.
III. Razões de decidir
3. O sequestro de bens e valores está embasado em provas da materialidade e de indícios veementes de autoria, visto que a investigação desnudou uma suposta associação criminosa, formada pelas apelantes e outros investigados, voltada à receptação e comercialização de componentes de veículos furtados e roubados.
4. O sequestro poderá recair sobre os bens ou valores de origem lícita, equivalentes ao produto ou proveito da infração, se estes não forem encontrados ou se localizarem no exterior, conforme previsto no art. 91, §§ 1o e 2o, do Código Penal, com as alterações advindas pela Lei n. 12.694/12.
5. As particularidades das diligências investigativas e a complexidade que envolve os delitos praticados justifica a superação do prazo previsto no art. 131, I, do Código de Processo Penal, com base no princípio da razoabilidade.
6. A decisão que deferiu as medidas assecuratórias decretou o sequestro de imóveis, valores, veículos e outro bens móveis de cada um dos representados, no total do produto ou proveito da infração. Tal procedimento se fez necessário porque os autores dos crimes investigados respondem solidariamente pelos prejuízos causados pela infração e não se sabia, de antemão, quais bens ou valores seriam encontrados durante o cumprimento da medida. No entanto, uma vez cumprida a diligência e constatado que os veículos, valores e outro bens apreendidos superam enormemente o prejuízo estimado pela autoridade policial, não há suporte legal para que o valor excedente não seja restituído ou desbloqueados às apelantes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
“1. Pode ser deferido o sequestro de bens e valores quando demonstrada a prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade da medida para garantir o ressarcimento dos prejuízos advindos da infração penal ou para evitar o benefício ilícito do produto do crime. 2. O sequestro pode abranger bens ou valores de origem lícita, equivalentes ao produto ou proveito da infração, se estes não forem encontrados ou se localizarem no exterior. 3. O prazo de 60 (sessenta) dias para oferecimento da denúncia, após o cumprimento do sequestro de bens e valores (art. 131, I, do CPP), deve ser interpretado sob o viés da razoabilidade, levando-se em conta o grau de complexidade do inquérito policial. 4. Embora a autoridade judicial possa determinar, para cada um dos representados, o sequestro de bens e valores sobre o total do proveito ou produto da infração, visto que os agentes respondem solidariamente pelos prejuízos causados pela conduta delitiva, eventual excesso de constrição, constatado após o cumprimento da medida, deve ser devolvido ou desbloqueado.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, §§ 1o e 2o; CPP, arts. 118 e 126. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 49540/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg na CauInomCrim n. 6/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008076-47.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAYANE ZANIN ZANCHI DE OLIVEIRA - CPF: 921.049.751-15 (APELANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO DIAS - CPF: 464.763.009-97 (APELANTE), MYLLENA ZANIN ZANCHI - CPF: 033.367.421-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa. Medidas assecuratórias. Sequestro e indisponibilidade de bens e valores. Bloqueio parcialmente mantido. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de levantamento de medidas assecuratórias, abrangendo sequestro de bens e indisponibilidade de
valores
, em investigação dos crimes de receptação qualificada (art. 180, § 1o, CP),
adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP) e associação criminosa (art. 288, CP).

II.
Questões em discussão

2.
Quatro
questões são analisadas:

(i) verificar se existe prova da materialidade e indícios de autoria para o deferimento do sequestro de bens e
valores
;

(
ii
) definir se a medida assecuratória de sequestro pode recair sobre os bens ou valores de origem lícita ou se deve se restringir àqueles adquiridos pelo agente como proveito da infração penal;

(
iii
) perquirir se o sequestro de bens e valores deve ser levantado automaticamente se a ação penal não for proposta no prazo de 60 sessenta dias, conforme determina o art. 131, I, do Código de Processo Penal, ou seu esse prazo pode ser superado com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta a complexidade da investigação;

(
iv
) aferir se existe desproporcionalidade da constrição judicial, tendo em vista que os bens e valores sequestrados superam o prejuízo estimado pela autoridade policial para as infrações penais supostamente praticadas pelos investigados.

III.
Razões de decidir

3. O sequestro de bens e valores está embasado em provas da materialidade e de indícios veementes de autoria, visto que a investigação desnudou uma suposta associação criminosa, formada pelas apelantes e outros investigados, voltada à receptação e comercialização de componentes de veículos furtados e roubados.

4. O sequestro poderá recair sobre os bens ou valores de origem lícita, equivalentes ao produto ou proveito da infração, se estes não forem encontrados ou se localizarem no exterior, conforme previsto no art. 91, §§ 1o e 2o, do Código Penal, com as alterações advindas pela Lei n. 12.694/12.

5. As particularidades das diligências investigativas e a complexidade que envolve os delitos praticados justifica a superação do prazo previsto no art. 131, I, do Código de Processo Penal, com base no princípio da razoabilidade.

6. A decisão que deferiu as medidas assecuratórias decretou o sequestro de imóveis,
valores,
veículos
e
outro bens

móveis
de cada um dos representados, no total do produto ou proveito da infração. Tal procedimento se fez necessário porque os autores dos crimes
investigados respondem solidariamente pelos prejuízos causados pela infração e não se sabia, de antemão, quais bens ou valores seriam encontrados durante o cumprimento da medida. No entanto, uma vez cumprida a diligência e constatado que os
veículos,
valores e
outro
bens apreendidos superam enormemente o prejuízo estimado pela autoridade policial, não há suporte legal para que
o
valor excedente não seja
restituído ou desbloqueado
s às apelantes
.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. Pode ser deferido o sequestro de bens e valores quando demonstrada a prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade da medida para garantir o ressarcimento dos prejuízos advindos da infração penal ou para evitar o benefício ilícito do produto do crime. 2. O sequestro pode abranger bens ou valores de origem lícita, equivalentes ao produto ou proveito da infração, se estes não forem encontrados ou se localizarem no exterior. 3. O prazo de
60 (
sessenta
)
dias para oferecimento da denúncia, após o cumprimento do sequestro de bens e valores (art. 131, I, do CPP), deve ser interpretado sob o viés da razoabilidade, levando-se em conta o grau de complexidade do inquérito policial. 4. Embora a autoridade judicial possa determinar, para cada um dos representados, o sequestro de bens e valores sobre o total do proveito ou produto da infração, visto que os agentes respondem solidariamente pelos prejuízos causados pela
conduta delitiva
, eventual excesso de constrição, constatado após o cumprimento da medida, deve ser devolvido ou desbloqueado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 91, §§ 1o e 2o; CPP, arts. 118 e 126.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS 49540/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ,
AgRg
na
CauInomCrim
n. 6/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Dayane Zanin Zanchi
d
e Oliveira
,

Maria
d
o Carmo Dias

e

Myllena
Zanin Zanchi
, contra a
decisão
prolatada pelo Juízo d
o

Núcleo de Inquéritos Policiais -
Nipo
da Comarca de Cuiabá/MT
qu
e
indeferiu
o
l
evantamento d
as medidas assecuratórias de
sequestro de bens e
de indisponibilidade de bens e ativos
,
que foram
autorizadas
para garantir
futura reparação de danos
causados
pela
suposta prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, §

1o, do Código Penal)
;
adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal)
;
e associação criminosa (art. 288 do Código Penal)
, em apuração no Inquérito Policial n.
1012755-27.2023.8.11.0042
.

O apelante, nas razões
vistas
no ID
226101185
,
deduziu os seguintes pedidos:

[...] a) o levantamento do sequestro de bens e valores, diante da desproporcionalidade e excesso de constrição abordados em tópico próprio; b) a restituição dos bens móveis apreendidos quando das diligências de busca e apreensão realizadas na casa da família Zanin Zanchi; c) subsidiariamente, a nomeação das investigadas Dayane Zanin Zanchi de Oliveira,
Myllena
Zanin Zanchi e Maria do Carmo Dias como depositárias fiéis dos veículos apreendidos. [...]

O Ministério Público, nas contrarrazões
constantes
no ID
228893176
, postula
o

desprovimento
do presente recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
229484164
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o
apelante
postula o levantamento d
as
medida
s
assecuratória
s

de sequestro
de bens e
de
indisponibilidade de bens e ativos

determinada

pelo juízo de primeiro
n
a
decisão
abaixo reproduzida:

[...]
Trata-se de Representação de Medida Cautelar Sigilosa de
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, SEQUESTRO DE BENS E INDISPONIBILIADDE DE BENS E ATIVOS
,

formulada pela d. Autoridade Policial desta Comarca, em desfavor de
MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA, MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA, DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA, MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA
, no interesse do Inquérito Policial n.o 1012755- 27.2023.8.11.0042, pelo cometimento, em tese, dos crimes de Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor e Associação Criminosa, delitos tipificados nos artigos 180, § 1o c/c 311 c/c 288, todos do Código Penal, conforme se extrai do pleito de ID
126723084
.

Infere-se dos autos investigativos, que no dia 22/06/2023, a equipe de Investigadores deslocou-se até à
CASA DA CAMINHONETE
, onde havia vários componentes/peças de 04 (quatro) veículos furtados/roubados em diversas unidades federativas.

A r. Autoridade Policial destacou que considera ser possível existir um número muito maior de crimes antecedentes revelados com a conclusão dos exames periciais nos diversos componentes apreendidos, dentre os quais diversos motores com indícios de adulteração da numeração identificadora.

Consta que a maior parte dos produtos comercializados no citado estabelecimento, é usada e não possui numeração de identificação específica, pois apenas alguns dos componentes veiculares possuem sinal identificador, essencialmente motor, chassi e vidros. Cenário que corrobora com a ocorrência de Receptação e Comercialização de componentes de veículos, os quais foram roubados e/ou furtados.

Não obstante a ausência de apresentação de documentos que comprovassem a origem dos materiais comercializados pelo estabelecimento
CASA DA CAMINHOMETE
, a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ), procedeu à devida fiscalização.

Fora realizada a avaliação dos 04 (quatro) veículos roubados, os quais já foram identificados pelos Policiais Civis, totalizando o montante de R$ 568.131,00 (quinhentos e sessenta e oito mil e cento e trinta e um reais), de prejuízo para as vítimas.

Os 04 (quatro) veículos apreendidos foram os seguintes:

- Aprendida uma carroceria com chassi no 8AJFY29G6D8534432, vinculado à placa ONS3B50/RJ - TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2013 –
Furtada - BO 204303/2022-GO
(Data da Ocorrência: 27/12/2022 - Local: ÁGUAS LINDAS DE GOIAS/GO) - FIPE R$ 124.932,00 (cento e vinte quatro mil e novecentos e trinta e dois reais);

- Apreendido um motor no CSH230787, vinculado à placa DIF0B71/SP DIF0B71/SP - VW AMAROK CD 4X4 COMF 2019 –
Furtada – BO 1005806/2023-SP
(Data da Ocorrência: 31/05/2023 - Local: SAO PAULO/SP) – FIPE R$ 126.254,00 (cento e vinte e seis mil e duzentos e cinquenta e quatro reais);

- Apreendido um bloco de motor de no QJ2TFJ304137, vinculado à placa PWD6A10/MG - FORD RANGER XL CD4 22H 2015 –
Furtada – BO 1005058/2023-SP
(Data da Ocorrência: 31/03/2023 - Local: RIO ESPERA/SP) – FIPE R$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais);

- Apreendida uma capa de motor com número DDX102751 (etiqueta), vinculado à placa QUO1C46/MG - VW AMAROK V6 HIGH AC4 2019 -
Roubada - BO 1005125/2023-SP
(Data da Ocorrência: 06/04/2023 - Local: UBERLÂNDIA/SP) - FIPE R$ 194.545,00 (cento e noventa e quatro mil e quinhentos e quarenta e cinco reais).

Razão pela qual a d. Autoridade Policial vem requerer a concessão das Medidas Cautelares vindicadas, em face dos representados e os coautores/funcionários que exerciam cargo de confiança no mencionado estabelecimento, com o fito de descortinar toda a ação criminosa em sua completude.

Instado a se manifestar, o r. representante do Parquet opinou favoravelmente aos pleitos representados, consoante se extrai do parecer encartado no ID
127511328
.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Relatei brevemente.

Fundamento e Decido.

A) DO CONTRADITÓRIO À LUZ DAS MODIFICAÇÕES DA LEI 13.964/19

Dentre as inúmeras modificações legislativas trazidas à baila pela Lei 13.964/19, o chamado “Pacote Anticrime” buscou reforçar o sistema acusatório, bem como os preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Neste desiderato, uma das alterações foi o texto do artigo 282, § 3o, do Código de Processo Penal, que passou a contar com a seguinte redação, in
verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

[...]

§ 3o
Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e
os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.
(Negritei).

Sendo assim,
considerando os elementos indiciários concretos, produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação
, em comparação a natureza dos crimes supostamente cometidos e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente representação será decidida inaudita altera parte, ante o risco evidente de perda de eficácia da medida requerida.

B) DAS MEDIDAS CAUTELARES REQUESTADAS

[...]

B.III) DO SEQUESTRO DE BENS E INDISPONIBILIDADE DE BENS E ATIVOS

Para a decretação do Sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Os indícios de autoria e materialidade concernente aos crimes de Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor e Associação Criminosa, os quais são fartos e se encontram consubstanciados nos depoimentos, informações da Polícia Judiciária, vigilância e levantamentos de campo e em bancos de dados sobre o patrimônio sem lastro financeiro.

O sequestro é
medida
assecuratória prevista em Lei, tem
com
alvo bens imóveis e móveis adquiridos pelos investigados com o proveito do crime, conforme dispõe o artigo 125 e seguintes do Código de Processo Penal, visa também, assegurar o preconizado pelos artigos 91, incisos I e II, “b”, e 91-A e seus parágrafos, ambos do Código Penal.

Nessa senda, o artigo 91, I, do Código Penal, consagra como efeito da condenação, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

O Código de Processo Penal preconiza que:

Art. 126. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.
(Negritei).

§ 1
o
Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

(Incluído pela Lei no 12.694, de 2012)
(Negritei).

§ 2
o
Na hipótese do § 1
o
, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.

(Incluído pela Lei no 12.694, de 2012)
(Negritei).

Prosseguindo, o artigo 132 do mesmo Diploma citado, aduz que:

Art. 132.

Proceder-se-á ao
seqüestro
dos bens móveis se, verificadas as condições previstas no
art. 126
, não for cabível a medida regulada no
Capítulo
Xl
do Título
Vll
deste Livro
. (Negritei).

O artigo 4o da Lei 9.613/98 dispõe, in
verbis
:

Art. 4
o

O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas,
havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas
, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. (Negritei).

Nesse sentido, preconiza o artigo 4o do Decreto Lei 3.240/1941:

Art. 4o O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave.
(Negritei).

Os bens doados após a
pratica
do crime serão sempre compreendidos no sequestro.
(Negritei).

O artigo 3o do mesmo Diploma acima citado reluz que:

Art. 3o Para a decretação do sequestro é necessário que haja indícios veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em segredo, por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com indicação dos bens que devam ser objeto da medida.

Destaco que, o sequestro/indisponibilidade dos bens também é entendimento e posicionamento pacificado pelos Tribunais pátrios, senão vejamos:

PENAL.
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO
. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA E CONSECTÁRIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. NULIDADE. DISCUSSÃO NA VIA APROPRIADA.
REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONSTRIÇÃO. PREENCHIMENTO.

1. O Ministério Público possui legitimidade para promover as medidas acautelatórias para resguardar os interesses da Fazenda Pública (Código de Processo Penal, artigo 142), tais como o ajuizamento de medida assecuratória sequestro/arresto provisório e posterior hipoteca legal, com o fito de garantir o pagamento das multas penais, custas processuais, bem como o ressarcimento dos danos em caso de uma eventual sentença penal condenatória.

2. O pleito de reconhecimento de nulidade do procedimento investigatório deve ser levantado no âmbito da Ação Penal e não ao incidente ora em análise, dado seu âmbito limitado de cognição, que se restringe, apenas, à constrição dos bens do recorrente.

3. Sendo a constrição levada a efeito, independentemente da licitude da origem dos valores, a fim de que viesse a ser garantida a eventual reparação do dano, assim como o pagamento das despesas processuais e de penas pecuniárias, tem-se que seu arresto deve ser mantido, por interessar ao deslinde da causa.

(TRF-4 - ACR: 401161220044047000 PR 0040116- 12.2004.404.7000, Relator: GILSON LUIZ INÁCIO, Data de Julgamento: 23/05/2017, SÉTIMA TURMA). (Negritei).

Como explanado, os únicos requisitos exigidos para o deferimento da medida são a presença de indícios de responsabilidade e a indicação dos bens sobre os quais deverá recair a medida.

É de extrema importância destacar que, já foi amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, o âmbito da improbidade administrativa, a medida de indisponibilidade de bens, como sendo espécie de
tutela de evidência
, neste sentido, trago à baila os seguintes precedentes jurisprudenciais:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM MEDIDA CAUTELAR AJUIZADA COM O OBJETIVO DE IMPRIMIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO
. ACÓRDÃO OBJETO DO APELO ESPECIAL QUE, AO MENOS NESSE JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, TÍPICO DOS PROVIMENTOS CAUTELARES, DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DOP SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Caso em que a Corte de origem, muito embora tenha admitido a existência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa, afastou a indisponibilidade decretada pelo Juízo de primeiro grau, baseando-se apenas na ausência de demonstração de "risco de desfazimento de bens pelos requeridos". Nesse contexto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, típico dos provimentos de natureza cautelar, o acórdão objeto do apelo especial divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Com efeito, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.319.515/ES, Rel. para o acórdão Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
21/9/12, assentou que, "no caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7o da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência [...], mas sim uma tutela de evidência, uma vez que periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade". Na mesma oportunidade,
restou consignado que "a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causa
dano
ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade importarão
a suspensão dos direitos políticos,
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".
Em suma, decidiu-se que "o periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens".

3. Presentes os requisitos que autorizam o deferimento do pedido de concessão da medida liminar requestada, impunha-se o restabelecimento da decisão que decretou a indisponibilidade dos bens do réu na ação de improbidade, o que se deu mediante a decisão ora agravada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
AgRg
na MC 21810 / RS, j. 25/11/2014, p.
DJe
01/12/2014). (Negritei).

Destaco que, o sequestro/indisponibilidade dos bens também é entendimento e posicionamento pacificado pelos Tribunais pátrios, senão vejamos:

PENAL.
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO
. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA E CONSECTÁRIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. NULIDADE. DISCUSSÃO NA VIA APROPRIADA.
REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONSTRIÇÃO. PREENCHIMENTO.

1. O Ministério Público possui legitimidade para promover as medidas acautelatórias para resguardar os interesses da Fazenda Pública (Código de Processo Penal, artigo 142), tais como o ajuizamento de medida assecuratória sequestro/arresto provisório e posterior hipoteca legal, com o fito de garantir o pagamento das multas penais, custas processuais, bem como o ressarcimento dos danos em caso de uma eventual sentença penal condenatória.

2. O pleito de reconhecimento de nulidade do procedimento investigatório deve ser levantado no âmbito da Ação Penal e não ao incidente ora em análise, dado seu âmbito limitado de cognição, que se restringe, apenas, à constrição dos bens do recorrente.

3. Sendo a constrição levada a efeito, independentemente da licitude da origem dos valores, a fim de que viesse a ser garantida a eventual reparação do dano, assim como o pagamento das despesas processuais e de penas pecuniárias, tem-se que seu arresto deve ser mantido, por interessar ao deslinde da causa.

(TRF-4 - ACR: 401161220044047000 PR 0040116- 12.2004.404.7000, Relator: GILSON LUIZ INÁCIO, Data de Julgamento: 23/05/2017, SÉTIMA TURMA). (Negritei).

Nessa tenda, o renomado doutrinador Guilherme de Souza Nucci, leciona que:

“(...) Por outro lado, tratando-se de provento do crime, isto é, de coisas adquiridas pelo rendimento que a prática da infração penal provocou, porque não são objeto de apreensão, aplica-se este artigo.
A condição essencial é a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.
O procedimento utilizado é o mesmo comentado para os imóveis. (...) 21. Finalização da medida assecuratória:
realizado o sequestro, tornando indisponível o bem imóvel ou móvel
, uma vez que a condenação se dê, com trânsito em julgado, é preciso finalizar a constrição, promovendo-se a venda pública do que foi recolhido, destinando-se o dinheiro à União, no caso de confisco. Porventura, poderá ser encaminhado à vítima ou ao terceiro de boa-fé. (...)”.
[1]
(Negritei).

Por consectário, digno de nota, lição de outro estudioso Renato Brasileiro de Lima, o qual dispõe em sua obra, que caso a medida assecuratória (sequestro) recaia sobre produto ou proveito do crime, ou seja
,
o próprio valor obtido fraudulentamente ou bens adquiridos com tais valores ilícitos,
não sendo está possível,
o sequestro também recairá, sobre os bens adquiridos de maneira lícita pelos investigados
, in
verbis
:

(...) valendo-se ressaltar que, na hipótese de o produto ou proveito do crime não ser encontrado ou se localizar no exterior, também poderá recair sobre bens ou valores equivalentes de origem lícita
(CP, art. 91, §§1o e 2o, com redação dada pela Lei no12.694/2012). (Negritei).
[2]

Dessa feita, a d. Autoridade Policial requer o encaminhamento da ordem judicial, por meio do sistema
SISBAJUD
, com o fito de que seja bloqueada a quantia de
R$ 568.131,00
(quinhentos e sessenta e oito mil e cento e trinta e um reais) das contas bancárias dos representados, bem como a indisponibilidade de quaisquer outros bens ou valores sob guarda, depósito ou administração financeira em nome dos investigados.

Requer também, a emissão de ordem de bloqueio via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para Imóveis encontrados em nome dos representados. Assim como, o encaminhamento ofício judicial à Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, via sistema
ANOREG/MT
, determinando a implementação de restrição/indisponibilidade nos imóveis registrados em nome dos representados. Por fim, requer também, a implementação de constrição em todos os veículos registrados nos
CPF’s
dos investigados, por meio do sistema
RENAJUD
, com a inserção de restrição de busca e apreensão junto ao órgão de trânsito.

O deferimento do pedido em tela é de extrema importância, para tanto, deverão os Cartórios de Registro de Imóveis e ao
DETRAN
, serem oficiados para que façam constar restrição nos imóveis e veículos existentes em nome dos investigados acima apontados, até futura deliberação judicial, com o espoco de proteger terceiro de boa-fé, bem como também, para que os representados sejam impedidos de utilizarem os proventos obtidos ilicitamente e, que o montante desviado seja resguardado para ressarcir o erário dos prejuízos sofridos.

Por fim, concluo que, com escopo no ordenamento, assim como, nos precedentes jurisprudenciais e, considerando que há configuração de elementos concretos que demonstram a existência de indícios suficientes da infração penal, sendo assim, restam preenchidos todos os requisitos autorizadores das medidas cautelares sigilosas requeridas, autorizando os seus deferimentos, com o escopo assim, de assegurar a eficácia do provimento jurisdicional.

C) DA PARTE DISPOSITIVA

Ex
positis, com fundamento nos dispositivos legais acima supracitados, bem como considerando a conveniência dos pedidos para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal e, de importância para a conclusão das investigações, em
CONSONÂNCIA
com o parecer Ministerial encartado, e, por consequência,
DEFIRO
os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder:

C.I) A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR:

Medidas com o fito de auxiliarem na conclusão da apuração de autoria dos crimes apurados, diligências a serem cumpridas nos seguintes endereços:

C.I.1) MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA (781.740.071-72): RUA JOSE RODRIGUES DO PRADO, 260, ED. OPERA PRIMA, APTO 1504, BAIRRO SANTA ROSA, CUIABÁ/MT;

C.I.2) DAYANE ZANIN ZANCHI DE OLIVEIRA (921.049.751-15): RUA JOSE RODRIGUES DO PRADO, 260, ED. OPERA PRIMA, APTO 1504, BAIRRO SANTA ROSA, CUIABÁ/MT;

C.I.3) MYLLENA ZANIN ZANCHI (033.367.421-96): RUA JOSE RODRIGUES DO PRADO, 260, ED. OPERA PRIMA, APTO 1504, BAIRRO SANTA ROSA, CUIABÁ/MT;

C.I.4) CASA DA CAMINHONETE EIRELI (CNPJ 29.939.007/0001-55): AVENIDA MIGUEL SUTIL, 13051, Bairro CIDADE ALTA, Cuiabá/MT;

C.I.5) MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA (973.585.841-04): AV. ITAPARICA, 244, CONDOMÍNIO TORRES DO COXIPÓ, APTO 602, BLOCO C, COOPHEMA, CUIABÁ/MT;

C.I.6) AUTO PECAS ZANCHI LTDA / DANIEL PEÇAS (03.880.964/0001-60): AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 5590, COXIPO DA PONTE, CUIABA/MT;

C.I.7) MARIA DO CARMO DIAS (464.763.009-97): RUA JOAQUIM MARTINS PEREIRA, 788, CONSTRUMAT B, BAIRRO CRISTO REI, VARZEA GRANDE/MT;

C.I.8) MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA (301.209.349-49): AVENIDA TAMOIOS, 687/688, PARQUE CUIABA, CUIABA/MT;

C.I.9) MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA (301.209.349-49): AVENIDA TAMOIOS, 703 PARQUE OHARA, CUIABA/MT;

C.I.10) MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA (301.209.349-49): AVENIDA TAMOIOS, 729 PARQUE OHARA, CUIABA/MT;

C.I.11) MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA (301.209.349-49): RUA RUBENS PINTO, 56, BAIRRO VISTA ALEGRE, CUIABA/MT;

C.II) DA AUTORIZAÇÃO DE ACESSO, EXTRAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS GRAVADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS:
Que sejam eventualmente apreendidos durante os cumprimentos dos mandados judiciais (dentre os quais imagens, vídeos, registros de ligações,
SMS's
, localizações, arquivos físicos e em nuvem, agendas, conteúdos de quaisquer aplicativos instalados, incluindo aplicativos de comunicação, suas mensagens e informações), mediante elaboração de relatório técnico pelos agentes da Polícia Judiciária Civil, após extração de dados a ser realizada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado do Mato Grosso (POLITEC) ou pela Diretoria de Inteligência da PJC, mediante a utilização do sistema
Celebritte
, com espeque nas disposições da Lei no 9.692/1996 e da Lei no 12.965/2014.

C.III) DO SEQUESTRO DE BENS E INDISPONIBILIDADE DE BENS E ATIVOS
em face dos Representados:

CASA DA CAMINHONETE EIRELI (29.939.007/0001-55), AUTO PECAS ZANCHI LTDA / DANIEL PEÇAS (03.880.964/0001-60), MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA (781.740.071- 72), MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA (973.585.841-04), DAYANE ZANIN ZANCHI DE OLIVEIRA (921.049.751-15), MYLLENA ZANIN ZANCHI (033.367.421-96), MARIA DO CARMO DIAS (464.763.009-97) e MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA (301.209.349-49), até que se comprove a procedência lícita e a compatibilidade patrimonial/financeira acerca dos bens, sendo determinadas pelo Juízo as seguintes providências:

C.III.1) Encaminhe-se a ordem judicial, por meio do sistema informatizado
SISBAJUD
, às instituições financeiras que atuam no país, a fim que procedam o imediato bloqueio de contas bancárias vinculadas aos respectivos CPFs/
CNPJs
dos representados CASA DA CAMINHONETE EIRELI (29.939.007/0001-55), AUTO PECAS ZANCHI LTDA / DANIEL PEÇAS (03.880.964/0001-60), MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA (781.740.071-72), MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA (973.585.841-04), DAYANE ZANIN ZANCHI DE OLIVEIRA (921.049.751-15), MYLLENA ZANIN ZANCHI (033.367.421-96), MARIA DO CARMO DIAS (464.763.009-97) e MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA (301.209.349-49), com resposta pelos bancos sobre os montantes que foram bloqueados, visando a constrição de R$ 568.131,00 (quinhentos e sessenta e oito mil cento e trinta e um reais);

C.III.2) Decretação de indisponibilidade de quaisquer outros bens ou valores sob guarda, depósito ou administração de instituição financeira em nome dos em face dos representados CASA DA CAMINHONETE EIRELI (29.939.007/0001-55), AUTO PECAS ZANCHI LTDA / DANIEL PEÇAS (03.880.964/0001-60), MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA (781.740.071-72), MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA (973.585.841-04), DAYANE ZANIN ZANCHI DE OLIVEIRA (921.049.751-15), MYLLENA ZANIN ZANCHI (033.367.421-96), MARIA DO CARMO DIAS (464.763.009-97) e MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA (301.209.349-49);

C.III.3) Emite-se ordem de bloqueio via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para os imóveis encontrados em nome dos representados CASA DA CAMINHONETE EIRELI (29.939.007/0001- 55), AUTO PECAS ZANCHI LTDA / DANIEL PEÇAS (03.880.964/0001-60), MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA (781.740.071- 72), MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA (973.585.841-04), DAYANE ZANIN ZANCHI DE OLIVEIRA (921.049.751-15), MYLLENA ZANIN ZANCHI (033.367.421-96), MARIA DO CARMO DIAS (464.763.009-97) e MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA (301.209.349-49);

C.III.4) Encaminhe-se ofício judicial à Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso (ANOREG/MT), no endereço: Rua Holanda, no 47, Bairro Santa Rosa, CEP: 78040-225, Cuiabá-MT, endereço de e-mail
anoregmt@anoregmt.org.br
, determinando a implementação de restrição/indisponibilidade nos imóveis registrados em nome dos representados CASA DA CAMINHONETE EIRELI (29.939.007/0001-55), AUTO PECAS ZANCHI LTDA / DANIEL PEÇAS (03.880.964/0001-60), MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA (781.740.071-72), MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA (973.585.841-04), DAYANE ZANIN ZANCHI DE OLIVEIRA (921.049.751-15), MYLLENA ZANIN ZANCHI (033.367.421-96), MARIA DO CARMO DIAS (464.763.009-97) e MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA (301.209.349-49);

C.III.5) Decretação de sequestro e implementação de constrição, por meio do sistema
RENAJUD
, em todos os veículos registrado nos CPFs dos representados CASA DA CAMINHONETE EIRELI (29.939.007/0001- 55), AUTO PECAS ZANCHI LTDA / DANIEL PEÇAS (03.880.964/0001-60), MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA (781.740.071- 72), MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA (973.585.841-04), DAYANE ZANIN ZANCHI DE OLIVEIRA (921.049.751-15), MYLLENA ZANIN ZANCHI (033.367.421-96), MARIA DO CARMO DIAS (464.763.009-97) e MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA (301.209.349-49);

C.IV)
Decretação de sequestro dos veículos abaixo listados e
de inserção de restrição de busca e apreensão junto ao órgão de trânsito
, conforme fundamentação exposta alhures, salientando-se a preservação da aplicação da lei penal e a dicção do art. 91-A, § 1o, I, do Código Penal:

C.IV.1) MMC/TRITON SPORT HPE TOP, Renavam: 01101910310Chassi: 93XTYKL1THCG00948, Placa: QBC2D88, Proprietário: MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA (781.740.071- 72);

C.IV.2) HONDA/CG 160 START, Renavam: 01131276148, Chassi: 9C2KC2500JR002021, Placa: QCP5278, Proprietário: MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA (781.740.071-72);

C.IV.3) TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT, Renavam: 01099105550, Chassi: 9BRK19BT1H2081004, Placa: QBV6914, Proprietário: MARIA DO CARMO DIAS (464.763.009-97);

C.IV.4) HONDA/WR-V EX CVT, Renavam: 01117512433, Chassi: 93HGH8840JZ102061, Placa: QBH3J85, Proprietário: MARIA DO CARMO DIAS (464.763.009-97);

C.IV.5) TOYOTA HILUX SWSRVA2HF, Renavam: 01203197290, Chassi: 8AJJC3GS2L0154376, Placa: QCF3A77, Proprietário: MARIA DO CARMO DIAS (464.763.009-97);

C.IV.6) HONDA/CIVIC LXS, Renavam: 00885356160, Chassi: 93HFA15407Z102947, Placa: KAD4136; Proprietário: DAYANE ZANIN ZANCHI DE OLIVEIRA (921.049.751-15);

C.IV.7) TOYOTA HILUX SWSRVA2HF, Renavam: 1165666798, Chassi: 8AJJC3GS1K0151273, Placa: QCX7877, Possuidor: MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA (781.740.071-72) / MARLEI ZANCHI DE OLIVEIRA (301.209.349-49);

C.V) Que as inserções dos bloqueios e restrições inerentes ao pedido da decretação de
SEQUESTRO DE BENS E INDISPONIBILIDADE DE BENS E ATIVOS
seja efetivada tão somente por ocasião da deflagração da operação policial, mediante petição a ser feita pela Autoridade Policial ao Juízo.

C.VI) Que todas as comunicações relativas ao presente incidente sejam remetidas unicamente ao e-mail deste subscritor -
mauriciojunior@pjc.mt.gov.br
.

Ainda, determino que sejam as medidas feitas com todas as cautelas necessárias, lembrando que devem ser respeitadas a integridade física e mental dos eventuais alvos e outros moradores da localidade, se for o caso. Outrossim, devem ser evitados também, outros danos desnecessários e desproporcionais a medida, conforme determina o artigo 248 do Código de Processo Penal.

Deve o (s) executor (es) da medida observar, obrigatoriamente, o disposto no artigo 245 do mesmo Códex e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Expeçam-se os competentes Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, nos moldes do artigo 243 do Código de Processo Penal e, comunique-se à Autoridade Policial.

Depois de cumpridas as diligências pertinentes, deverão ser encaminhadas
relatório circunstanciado a este Juízo
, pormenorizando as investigações,
no prazo de 15 dias (quinzes dias).

[...].
Destaques no original

Como visto, o juízo de primeiro grau determinou: (i) o
encaminhamento de ordem judicial, por meio do sistema informatizado BACENJUD, às instituições financeiras que atuam no país, a fim que procedam o imediato bloqueio de contas bancárias vinculadas aos respectivos CPFs de cada um dos representados com resposta pelos bancos sobre os montantes que foram bloqueados, visando a constrição de R$ 568.131,00 (quinhentos e sessenta e oito mil cento e trinta e um reais);
(
ii
)
a
d
ecretação de indisponibilidade de quaisquer outros bens ou valores sob guarda, depósito ou administração de instituição financeira em face dos representados;
(
iii
) a
emissão de ordem de bloqueio via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para os imóveis encontrados em nome dos representados;
(
iv
)

a
d
ecretação de sequestro e implementação de constrição, por meio do sistema RENAJUD, em todos os veículos registrado nos CPFs dos representados
.

Segundo
a
s apelantes, foram
bloqueados os seguintes valores
das
representad
a
s
:

(i)
Maria do Carmo Dias
: R$ 211.639,50 (duzentos e onze mil seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos;

(
ii
)
Myllena
Zanin Zanchi
: R$ 419.864,53 (quatrocentos e dezenove mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Somam-se a esses valores as quantias de € 1.150,00 (mil cento e cinquenta euros), USD$ 750,00 (setecentos e cinquenta dólares estadunidenses) e R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), apreendidos durante as diligências de busca e apreensão na residência de Dayane e
Myllena
.

Na mesma decisão, fo
ram
determinado
s
o sequestro e a inserção de restrição de busca e apreensão junto ao órgão de trânsito dos seguintes veículos:

(i)
Proprietária Maria do Carmo Dias
:

1. TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT, Renavam: 01099105550, Chassi:9BRK19BT1H2081004, Placa: QBV6914, valor de revenda de acordo com a Tabela FIPE: R$ 47.071,00 (quarenta e sete mil e setenta e um reais);

2. TOYOTA HILUX – COR BRANCA SWSRVA2HF, Renavam: 01203197290, Chassi: 8AJJC3G3GS2L0154376, Placa: QCF3A77, valor de revenda de acordo com a Tabela FIPE: R$ 244.939,00 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e trinta e nove reais);

3. HONDA/WR-V EX CVT, Renavam: 01117512433, Chassi:93HGH8840JZ102061, Placa: QBH3J85, valor de revenda de acordo com a Tabela FIPE: R$ 79.401,00 (setenta e nove mil quatrocentos e um reais).

(
ii
)
Proprietária Dayane Zanin Zanchi de Oliveira
:

1.

HONDA/CIVIC LXS, Renavam: 00885356160, Chassi:

93HFA15407Z102947, Placa: KAD4136, valor de revenda de acordo com a Tabela FIPE: R$ 39.456,00 (trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).

As apelantes requereram a
restituição dos bens apreendidos
e

o
levantamento da medida cautelar de sequestro de bens e valores
,
cujo pleito foi
indeferido
como pode ser visto a seguir:

[...] As requerentes alegam, em síntese, que o sequestro de bens recaiu sobre patrimônio de pessoas que não figuram
nos quadros organizacional
da empresa, de bens adquiridos antes da suposta prática delitiva, que a Medida Cautelar supostamente excedeu o valor apontado na Representação do Delegado de Polícia, bem como por suposta ilegalidade, em relação à quantificação dos danos sofridos pelas vítimas.

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou desfavorável aos pleitos vindicados, de acordo com o parecer encartado no ID

157474162
.

Em seguida, os autos vieram-me conclusos para deliberação judicial.

Relatado o necessário.

Fundamento e Decido.

I – DOS PLEITOS REQUESTADOS

As requerentes pleiteiam em seus pedidos, o levantamento do sequestro de bens e valores ante o excesso na constrição, a restituição dos bens móveis apreendidos.

Como requerimento subsidiário, vindicam a nomeação das requerentes/investigadas como fiéis depositárias dos veículos apreendidos.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre esclarecer, que os referidos pedidos já foram exaustivamente analisados por este juízo, não havendo qualquer fato novo que corroborasse com a modificação de justo entendimento, visto que as referidas constrições foram deferidas por este magistrado por entender cabível ao caso.

Pois bem.

Concernente ao pedido de levantamento do sequestro de bens e valores, diante da desproporcionalidade e excesso da constrição dos bens, como inclusive já analisado cuja decisão proferida nos autos n. 1019195-39.2023.8.11.0042, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, considerando os prejuízos suportados
pela
supostas vítimas
, a saber,
DENISE DUARTE SILVESTRE, REINALDO RODRIGUES DA COSTA, GIULIANO MIRANDA MOREIRA e ORIOVALDO DELFINO
, no montante estimado de R$ 568.131,00 (quinhentos e sessenta e oito mil e cento e trinta e um reais), foi inserido tal valor no Incidente Cautelar correlato n.o 1014145-32.2023.8.11.0042, para cada representado, perfazendo a importância constante nas ordens de bloqueios.

Não obstante, constata-se que há fortes indícios de que existem diversas outras vítimas dos graves delitos cometidos pelos representados, já que demonstrado pela d. Autoridade Policial e Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, nas
Operações Compra Segura e Carcaça
, neste tear, transcrevo:

“a maior parte dos produtos comercializados na Casa da Camionete é usada e não possui numeração de identificação específica, pois apenas alguns dos componentes veiculares possuem sinal identificador, essencialmente motor, chassi e vidros. Cenário que corrobora com a ocorrência de Receptação e Comercialização de componentes de veículos, os quais foram roubados e/ou furtados”.

Cumpre esclarecer, que necessária a realização de
perícias sobre todas as peças veiculares apreendidas dentro do estabelecimento “Casa da Camionete”
, para que seja identificado, ou não, outras vítimas do caso concreto.

Nessa vereda cognitiva, o valor de bloqueio de R$ 568.131,00 (quinhentos e sessenta e oito mil e cento e trinta e um reais), por cada representado, restou definido concernente às 04 (quatro) vítimas até o momento identificadas, sem, contudo, considerar as demais vítimas ainda não identificadas pela Polícia, logo, se constatadas, tal valor será, ao que tudo indica, avolumado
significamente
.

Necessário, destacar, que embora tenha sido inserida a ordem de bloqueio considerando o valor apontado pelo r. Delegado de Polícia, visto cuidar-se de quantia em que
calculou-se
prejuízo às vítimas apuradas até a distribuição da Representação, a importância bloqueada em face de cada representado foi inferior ao valor da ordem emitida. Por isto, este Magistrado constata que inexiste a tese arguida, de excesso no cumprimento da ordem Judicial, a qual não merece prosperar.

Ademais, salienta-se que, os veículos subtraídos das 04 (quatro) vítimas até o momento identificadas nos autos,
DENISE, REINALDO, GIULIANO e ORIOVALDO
, foram evidentemente desmontados e suas peças estavam expostas para serem revendidas no comércio dos representados, Casa da Camionete, cujos veículos foram apreendidos pela Polícia Judiciária Civil, em cumprimento da Decisão Judicial proferida por este Juízo. Sendo assim, por se tratar de bens indivisíveis (veículos), o prejuízo de cada vítima identificada até agora, deve ser aquele indicado na tabela FIPE.

Com relação ao argumento de que os veículos confiscados dos representados tenham origem lícita, têm natureza preventiva, ou seja, quando da conclusão das investigações e pela via própria, se comprovados os fatos investigados, deverão servir para as futuras indenizações das vítimas identificadas no bojo do caderno policial correspondente, e, servirá também, para pagamento das despesas processuais e das penas pecuniárias, de acordo com as jurisprudências pacificadas pelos Tribunais pátrios.

Outrossim, para se fundamentar a restituição de um bem aprendido em investigação, necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos, sendo eles:

1) que não haja dúvida quanto à sua propriedade;

2) que a coisa apreendida não interesse mais ao processo;

3) que não se trate de objeto confiscável, isso tudo nos termos do artigo 91, do Código Penal.

Nesse mister, no âmbito do Processo Penal, é possível a apreensão de quaisquer objetos que guardem relação com o fato delituoso, pouco importando sua origem lícita ou ilícita.

Além disso, o Juiz pode,
Inclusive
, decretar o perdimento dos bens apreendidos, quando proferida a sentença de mérito.

Sobre a restituição de coisas apreendidas, assim dispõe o artigo 118, do Código de Processo Penal,ipsis litteris:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas aprendidas
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
(Negritei e sublinhei).

O aludido dispositivo permite a manutenção do bem à disposição do Juízo, enquanto interessar ao deslinde do feito.

Na espécie, não há como deferir as restituições dos veículos neste momento, pois, como bem asseverado pelo representante Ministerial,
os veículos ainda interessam ao processo
, sobretudo em virtude de poder ter havido a prática dos crimes de Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor e Associação Criminosa, delitos tipificados nos artigos 180, § 1o c/c 311 c/c 288, todos doCódigo Penal.

Exsurge também, a imprescindibilidade de submeterem esses bens às
perícias técnicas de adulterações de seus sinais identificadores
. Neste sentido, a perícia foi requerida nos autos do Inquérito Policial correlato n.o 1012755-27.2023.8.11.0042.

Dessa forma, é plenamente legal, à apreensão, quando existirem indícios que vinculem o bem a ser constrito aos crimes investigados.

Já assentou o Pleno do Superior Tribunal Federal, através de voto do Min. Celso de Mello, que reluz sobre medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos preconizados pela Carta Magna,in
totum
:

"Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo
porque
razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição.
O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros".

(Informativo 162, STF – MS 23.452/RJ).(Negritei).

Nesse diapasão, é de extrema importância trazer o entendimento já firmado pelos Tribunais pátrios, senão vejamos o precedente do Tribunal de Justiça do Paraná - TJPR,in
totum
:

APELAÇÃO CRIMINAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE APURA A PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO.

1. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO.

2.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU DE NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE ADQUIRIU O AUTOMÓVEL DE BOA-FÉ,
NÃO POSSUINDO CONHECIMENTO A RESPEITO DA SUA ORIGEM FRAUDULENTA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS A FIM DE CONSTATAR O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO BEM. DIREITO LÍQUIDO NÃO CARACTERIZADO. PROCEDIMENTO QUE AINDA SE ENCONTRA NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. APREENSÃO DO VEÍCULO QUE DEVE SER MANTIDA. DECISÃO ESCORREITA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA O FIM DE CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. (TJPR - 3a
C.Criminal
- 0008333-97.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 02.05.2019)

(TJ-PR - APL: 00083339720188160030 PR 0008333-97.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2019)

Por todo o exposto, verifico que os pedidos dos requerentes, não merecem acolhimento.

III – DO DISPOSITIVO

Ex
positis, nos termos do dispositivo legal acima citado, bem como em
CONSONÂNCIA
com o Ministério Público,
INDEFIRO
os pleitos das representada, ora requerentes
DAYANE ZANIN ZANCHI DE OLIVEIRA, MYLLENA ZANIN ZANCHI e MARIA DO CARMO DIAS
,vindicando o afastamento da Medida Cautelar de Sequestro e Indisponibilidade de Bens e Valores,pelas razões acima explanadas, bem como nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, indefiro o pleito de restituição dos veículos apreendidos, com a nomeação das representadas como fieis depositárias, visto que osveículos ainda interessam ao processo e serão submetidos às perícias técnicas de adulterações de seus sinais identificadores. [...]

É contra esta
última
decisão que as apelantes se insurgem no presente recurso.

Com efeito, a
s apelantes argumentam que as medidas cautelares foram decretadas com base em presunções infundadas, sem os indícios veementes exigidos pelo art
.
126 do Código de Processo Penal, o que compromete a legalidade da decisão.

No entanto,
a representação da autoridade policial
foi subsidiada por investigações preliminares que apontaram que

a família Zanchi, notadamente M
á
rcio Zanchi
d
e Oliveira
e seus familiares
Marcos Zanchi
d
e Oliveira
(
irmão
),
Denize Zanchi
d
e Oliveira
(
irmã
)
, Dayane Zanin Zanchi
d
e Olive
ira
(
mulher
)
,
Myllena
Zanin Zanchi
(
filha
)
, Maria
d
o Carmo Dias (sogra
) e
Marlei Zanchi
d
e Oliveira (mãe
)
, estão associados
e
há muito atuando no comércio de peças de veículos automotores, por meio de um emaranhado de pessoas jurídicas que vêm se sucedendo no tempo, havendo fundadas razões que apontam a imperiosa necessidade de aprofundamento das investigações, visando deslindar a prática, em tese, de crimes de receptação qualificada, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, associação criminosa, sonegação fiscal e até mesmo de lavagem de capitais.

Diante disso,
a equipe de

i
nvestigadores deslocou-se até à Casa
d
a Caminhonete,
de propriedade da família Z
anchi,
onde havia vários componentes/peças de quatro veículos furtados/roubados em diversas unidades federativas
,
avaliados em
R$ 568.131,00 (quinhentos e sessenta e

oito mil e cento e trinta e um reais) de prejuízo para as vítimas
até então identificadas.

A
a
utoridade
p
olicial
destacou
, ainda
,
que considera ser possível existir um número muito maior de crimes antecedentes revelados com a conclusão dos exames periciais nos diversos componentes apreendidos, dentre os quais diversos motores com indícios de adulteração da numeração identificadora. Consta
, também,

que a maior parte dos produtos comercializados no citado estabelecimento é usada e não
tem
numeração de identificação específica, pois apenas alguns dos componentes veiculares possuem sinal identificador, essencialmente motor, chassi e vidros. Cenário
, esse,
que corrobora com a ocorrência de
r
eceptação e
co
mercialização de componentes de veículos, os quais foram roubados e/ou furtados.

Sendo a
ssim
,
não prospera a alegação de que
a decisão
recorrida

não
está embasada em provas da materialidade e de indícios
veementes
de autoria
em desfavor d
as
apelante
s
,
devendo ser
consignado
, ainda nesse diapasão, que, e
m razão da natureza cautelar da medida em análise, não se exige certeza inequívoca sobre a autoria, a qual demanda dilação probatória no âmbito da ação penal correlata.

Noutra vertente, as apelantes a
pontam que os bens bloqueados, especialmente os veículos, foram adquiridos licitamente e em datas muito anteriores aos fatos investigados, sendo provenientes de recursos próprios, consórcios e venda de imóveis. Dessa forma, sustentam que inexiste vínculo entre os
carros
apreendidos e as condutas ilícitas apuradas no inquérito.

Como se sabe, o
sequestro é
medida
assecuratória cujo deferimento acarreta a indisponibilidade dos bens móveis ou imóveis adquiridos pelo agente como proveito da infração penal ou produto indireto. A finalidade precípua do sequestro é garantir a reparação do dano causado pelo delito e a perda do produto ou proveito auferido pelo agente com a prática do crime, evitando-se, pois, benefício decorrente da própria torpeza.

Logo, e
m que pese
a alegação
das apelantes
de que os bens foram adquiridos licitamente e antes da suposta prática dos delitos investigados
, é certo que o sequestro também poderá recair sobre os bens ou valores de origem lícita, equivalentes ao produto ou proveito da infração, se estes não forem encontrados ou se localizarem no exterior, previsão expressa no art
.
91, §§ 1o e 2o, do Código Penal, com as alterações advindas pela Lei n
.
12.694/12:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I -
tornar
certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II -
a
perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

§ 1o Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. (Incluído pela Lei no 12.694, de 2012) posterior decretação de perda. (Incluído pela Lei n. 12.694, de 2012)

Nesse sentido orienta-se a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça,
que firmou o entendimento de que “
a Lei 12.694/2012 alargou o espectro de incidência das medidas cautelares assecuratórias, ao inserir os §§ 1o e 2o do art. 91 do CP. Desse modo, o sequestro pode abranger, igualmente, bens ou valores de origem lícita, equivalentes ao produto ou proveito da infração, se estes não forem encontrados ou se localizarem no exterior.
”

(
STJ - RMS: 49540 RS 2015/0255618-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 12.09.2017, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
22.09.2017).

Sendo assim,
o sequestro
pode recair sobre todo o patrimônio dos
investigados
, compreende
ndo
bens em poder de terceiros, contanto que estes os tenham adquirido com dolo ou culpa grave.

As apelantes
d
estacam
, também,
que a ação penal não foi intentada dentro do prazo legal de 60 dias após a conclusão das diligências, como determina o art
.
131 do Código de Processo Penal, o que deveria resultar no levantamento das medidas cautelares.

De fato, d
ispõe o art. 131, I, do
Código de Processo Penal
, expressamente, que o sequestro de bens deve ser levantado nos casos em que a ação penal não for proposta no prazo de 60 sessenta dias,
que
deverá
ser contado da data da conclusão da diligência. Nada obstante, o referido prazo deve ser interpretado sob o viés da razoabilidade, levando-se em conta o grau de complexidade do processo investigativo
.

Aliás, acerca do tema
, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que
“
a verificação de eventual violação do art. 131, I, do CPP, por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, deve levar em conta, para além da literalidade da lei, a complexidade do feito, o volume de elementos de informação amealhados e a quantidade de acusados
”

(
STJ,
AgRg
na
CauInomCrim
n. 6/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial,
DJe
de 18
.
12
.
2019).

No presente caso,
é notória
a complexidade dos fatos apurados, considerando a quantidade de pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas ou utilizadas para os crimes
, a necessidade de realização de perícias nas peças
e veículos apreendidos
, além da existência de inúmeros equipamentos eletrônicos
apreendidos
, como celulares e computadores, os quais estão sendo submetidos a autorizada extração de dados.

Diante das particularidades das diligências requeridas e a complexidade que envolve os delitos praticados
,
justifica-se a necessidade de um prazo mais dilatado para a conclusão do inquérito, não havendo que se falar em morosidade da marcha processual.

Outro ponto central
deste
recurso é a desproporcionalidade da constrição judicial, que ultrapassou o prejuízo estimado de R$ 568.131,00, afetando valores e bens que totalizam mais de R$ 1,4 milhão. Tal medida, segundo
a
s apelantes, viola o princípio da proporcionalidade e caracteriza excesso de constrição.

Nes
s
e ponto, assiste razão às apelantes
.

Deveras, a
decisão
que deferiu as medidas assecuratórias
decretou o sequestro
de
imóveis, veículos e outros bens
móveis
,
além do
bloqueio
de
R$ 568.131,00

em dinheiro
de cada um dos representados. Tal procedimento se fez necessário porque
os autores dos crimes investigados respondem solidariamente pelos prejuízos causados pela infração
e não se sab
ia
, de antemão, quais bens ou valores
seriam encontrados durante o cumprimento da medida. No entanto,
uma vez cumprida a diligência e constatado que os valores e bens apreendidos superam enormemente o prejuízo estimado pela autoridade policial, não há
suporte legal para que os bens e valores excedentes não sejam restituídos
ou desbloqueados
.

É i
mportante
asserir, ainda nessa senda,
que a justificativa adotada na decisão recorrida, para manter a constrição dos valores excedentes, não
se configura idônea, na medida em que parte da presunção de que
durante a investigação
poderão ser descortinados novos crimes contra vítimas ainda não identificadas
, pois muitas das peças apreendidas teriam origem suspeita e
, possivelmente, teriam
sido retiradas de outros veículos roubados ou furtados.

Todavia, tal presunção
não pode ser admitida em uma medida assecuratória de natureza penal, sobretudo por
não atende
r
ao
pressuposto
legal que exige

prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria
para o sequestro de bens
e valores
.
Além do mais, caso a investigação revele a existência de novos crimes, nada impede que o juízo de primeiro grau

determine
o sequestro de
outros
bens e valores para suprir os prejuízos estimados
por esses novos fatos.

Dessa forma,
considerando que o sequestro de valores se mostra mais eficiente
e menos onerosa
para garantir eventual ressarcimento
às vítimas,
deverá
o juízo de primeiro grau manter a constrição do valor global
e solidário
de R$ 568.131,00
e desbloquear os
valores
que
excedam esse montante
;
b
em como restituir e/
ou
remover a indisponibilidade d
os demais bens
atingidos pela decisão de sequestro
, incluindo os veículos, relógios e disposi
tivos eletrônicos
,
mediante análise
criteriosa e
individualizada
acerca da
prova da
propriedade
, origem lícita e interesse ao processo
,

na forma do
art.
118 e seguintes do Código de Processo Penal
,
que
deve
ficar ao encargo do
juízo
de
primeiro g
rau
,
sob pena de supressão de instância,

tendo em vista que a decisão recorrida não analisou esses requisitos.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso
de apelação interposto
por
Dayane Zanin Zanchi
d
e Oliveira
,

Maria
d
o Carmo Dias

e

Myllena
Zanin Zanchi
,
para determinar o desbloqueio dos valores que excedam o montante global e solidário de
R$ 568.131,00
;
bem como a restituição e/
ou a remoção da indisponibilidade
dos demais bens
atingidos pela decisão de sequestro
, incluindo os veículos, relógios e dispositivos eletrônicos, mediante análise criteriosa e individualizada acerca da prova da propriedade, origem lícita e interesse ao processo, na forma do art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024